Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718759-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÍCIO DA EXECUÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A condenação genérica é característica das ações coletivas que visam apenas a identificar a lesão a direito e os danos causados, sujeitando-se à liquidação pelos interessados, para especificar os prejuízos, diante da impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, o que impede a sua imediata execução. 1.1. Tratando-se de direitos individuais homogêneos, na hipótese de procedência do pedido inserto na ação coletiva, a condenação será genérica e, identificado o núcleo de homogeneidade do direito, fixar-se-á a responsabilidade do réu pelos danos causados. No entanto, existe uma margem de heterogeneidade entre os indivíduos envolvidos, do que se depreende a necessidade de a liquidação, em razão da multiplicidade de direitos subjetivos envolvidos e das respectivas titularidades e nuances próprias. 2. A liquidação integra a fase de cognição do processo, cabendo a cada liquidante provar, mediante cognição exauriente, observados o contraditório e ampla defesa, o nexo entre a condenação que reconhece a lesão a direito coletivo e os danos causados e o seu direito individual pleiteado. 2.1. Conquanto a doutrina e a jurisprudência ensinem que o prazo prescricional da pretensão executiva somente começa a fluir com o trânsito em julgado da decisão, não se pode olvidar que, para que o seu cumprimento seja concretizado, a obrigação deve ser certa, líquida e exigível, não se podendo reconhecer a prescrição de algo que ainda se mostra inexequível. 2.1.1. Nessa senda, observado o instituto da prescrição intercorrente, a liquidação da sentença coletiva deverá ser pleiteada no mesmo prazo para que seja exigido o exercício de um direito no curso de um processo, que no presente caso é de 5 (cinco) anos. 3. Na espécie, apesar de julgado parcialmente procedente o pedido inserto na petição inicial da ação coletiva no 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001) para, reconhecendo a prescrição das parcelas remuneratórias anteriores a 4/3/2005, declarar o direito dos servidores filiados ao Sindicato em questão ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o referido ente público ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março/2005 a dezembro/2008, dispondo que, na “fase de liquidação de sentença, por meros cálculos aritméticos”, os valores deveriam ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, por meio da sentença prolatada nos embargos à execução no 2015.01.1.119505-3 (0031604-31.2015.8.07.0018) foi reconhecida a necessidade de individualização dos cálculos por meio de liquidação, decisão esta que transitou em julgado no dia 8/10/2019. 3.1. Tendo em vista que houve determinação judicial de liquidação da sentença coletiva visando à individualização dos titulares do direito e dos respectivos cálculos, e que a liquidação compõe a fase cognitiva, não se pode considerar que o prazo prescricional teve seu termo inicial com o trânsito em julgado do título judicial proferido na ação coletiva no 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), ou seja, a partir do dia 16/11/2012, mas que a prescrição intercorrente visando à liquidação teve início com o trânsito em julgado do decisum prolatado nos embargos à execução no 2015.01.1.119505-3 (0031604-31.2015.8.07.0018), em 8/10/2019. Entender de forma diversa afrontaria o princípio da segurança jurídica e macularia o direito dos substituídos pelo SAE/DF de vindicar os valores que lhes são devidos. 3.2. Não se desconhece o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1273643/PR (Tema 515), julgado em sede de recursos repetitivos, segundo o qual “no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública", porém referido decisum não se aplica ao caso em análise, pois não se pode afirmar a existência de inércia por parte do ora exequente, uma vez que este se viu amparado pela execução coletiva promovida pelo SAE/DF. 3.3. Tendo em vista que a presente liquidação individual de sentença c/c seu devido cumprimento foi ajuizada 13/12/2022, não há se falar em prescrição. 4. Apelação provida. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, e enunciados 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, sustentando o advento da prescrição para a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando o cômputo do prazo pela metade. Aduz que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade; isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, se mostrando irrelevante a necessidade de prévia liquidação de sentença. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; e c) artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando a desnecessidade de prévia liquidação de sentença, por ser tratar de obrigação de pagar quantia certa, cujo valor a ser apurado depende de simples cálculo aritmético. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 300/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003